Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Intimação fiscal. cabimento. Executado em local desconhecido. Diligências suficientes. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a intimação do devedor por edital, quanto à penhora realizada via Sisbajud.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é ignorado ou incerto o endereço do devedor, de modo a autorizar que a sua intimação quanto à penhora seja feita por edital.
III – Razões de decidir
3. Tendo sido realizadas diversas diligências nos endereços conhecidos do devedor, ao longo dos quase onze anos de tramitação da execução fiscal, não se mostra razoável exigir o esgotamento absoluto dos meios de localização antes de concluir ser incerto ou ignorado o seu paradeiro.
IV – Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 275, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750995-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/6/25; TJDFT, AGI 0707782-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, AGI 0734811-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28/11/24.